Tribunal: STF
Processo: ARE 1504298
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo cabeçalho de ementa é a seguinte (fl. 4, Doc. 80):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRODUTOR RURAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EMPRESA ADQUIRENTE DE COMERCIANTES, INTERMEDIÁRIOS E ATRAVESSADORES. INCISO III DO ART. 30 DA LEI 8.212/91. NORMA NÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF NO RE 363.852/MG OU NO RE 596.177/RS. IMPROCEDÊNCIA. ”



     Opostos Embargos de Declaração (Doc. 85), foram desprovidos (Doc. 100).



    No Recurso Extraordinário (Doc.107), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COMPANHIA INDUSTRIAL DE ÓLEOS DO NORDESTE - CIONE aponta violação ao art. 52, IX, da CF/1988.



    Para tanto, alega que “o acórdão recorrido, ao julgar improcedente a ação rescisória e convalidar a responsabilidade por sub-rogação da empresa adquirente da produção rural do empregador rural pessoa física ainda que por meio de intermediários, pela retenção e recolhimento do Funrural, desconsiderou os julgamentos proferidos por esta Suprema Corte de Justiça nos RE nº 363.852 e RE nº 596.77, e desprezou a Resolução do Senado Federal nº 15/2017, editada com fundamento no art. 52, X, da CF, que suspendeu a eficácia dos dispositivos declarados inconstitucionais no julgamento do RE nº 363.852. Destaca-se, aqui, que o RE nº 596.177, apenas chancelou, na sistemática da repercussão geral, o quanto decidido no RE nº 363.852” (fl. 7, Doc. 107).



    Argumenta que “com a retirada do ordenamento jurídico dos dispositivos legais que instituíam a sub-rogação e a própria contribuição do Funrural, não há como subsistir a obrigação da empresa adquirente da produção rural do empregador rural pessoa física, ainda que por meio de intermediários, de reter e recolher a contribuição do Funrural, seja pela inexistência de dispositivo que previa a sub-rogação, seja pela inexistência de dispositivo que previa a própria contribuição” (fl. 8, Doc. 107).



    Acresce que “não se pode afirmar, como fez o acórdão recorrido, que a obrigação da empresa quanto ao recolhimento da contribuição estava amparada no inciso III, do art. 30 da Lei nº 8.212/91, que não foi objeto do julgamentos do STF e nem da Resolução nº 15/2017 do Senado Federal. Pois, ainda que se admitisse que tal dispositivo tivesse forças para instituir a responsabilidade por sub-rogação da empresa, inexistia, de fato, a própria exação. Uma vez que o dispositivo que previa a contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física foi declarado inconstitucional e retirado do ordenamento jurídico pela resolução senatorial” (fl. 8, Doc. 107). 



    Com base nos argumentos acima, conclui que “o entendimento do acórdão recorrido de que permanece válida a obrigação da empresa na retenção e no recolhimento da contribuição social incidente sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física, no período pré-Lei nº 10.256/01, acabou por contrariar o art. 52, X, da CF, negando vigência ao referido dispositivo constitucional. O acórdão recorrido contrariou o art. 52, X, da CF, pois suprimiu a prerrogativa constitucionalmente concedida ao poder legislativo, porque não considerou os efeitos da Resolução n° 15/2017 do Senado Federal com fundamento no art. 52, X, da CF , sobre a legislação de regência do Funrural” (fl. 8, Doc. 107). 



    Ao final requer o provimento do recurso para julgar procedente ação rescisória.



     O Tribunal de origem negou seguimento a Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que a repercussão geral da matéria não foi demonstrada, além disso, não houve o devido prequestionamento da matéria recursal (Doc. 116).



    No Agravo (Doc. 132), a parte sustenta que atendeu o requisito da repercussão geral, e que o art. 52, X, da CF/1988 não foi prequestionado.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 6-7, Doc. 107):



    “13. Em respeito ao art. 1.035, CPC, a recorrente demonstrará, a toda evidência, que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse Supremo Tribunal Federal. 



    14. Com efeito, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, a matéria relevante, de ordem pública e interesse social, que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia.



    15. Assim, cumpre destacar que a solução dos conflitos oriundos das relações jurídico-tributárias enquadra-se no conceito de repercussão geral na medida que envolvem, indubitavelmente, o interesse econômico da coletividade, porquanto além de toda a sociedade estar sujeita ao pagamento de tributos, em última ratio, é para ela que se destina o produto da arrecadação dos mesmos.



    16. No caso em tela, a questão cinge-se aos efeitos da Resolução n° 15/2017 do Senado Federal, prevista no art. 52, X, da Constituição Federal, sobre a obrigação da pessoa jurídica adquirente da produção rural de reter e recolher a contribuição do Funrural, por sub-rogação e, também, sobre a exequibilidade da própria contribuição social do Funrural, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei n° 8.212/91, com redação atualizada até a Lei nº 9.528/97. O acórdão recorrido, desconsiderou as decisões proferidas por esta Corte Suprema nas decisões do RE nº 363.852 e RE nº 596.177, sendo este último julgado sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, desprezou os efeitos da Resolução nº 15/2017 do Senado Federal, editada para retirar do ordenamento jurídico os dispositivos declarados inconstitucionais pelo STF naqueles extraordinários.



    17. Por tudo isso, a discussão contida no presente recurso é matéria que reflete em outras ações judiciais e, inclusive, no princípio da isonomia, evidenciando a repercussão não apenas social, mas também econômica da questão aqui debatida, o que justifica o reconhecimento da repercussão geral da matéria e, por consequência, a admissão do presente Recurso Extraordinário. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 52, X, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 3-4, Doc. 80):



    “O acórdão que se pretende rescindir entendeu que a responsabilidade tributária pode ser instituída, nos moldes dos art. 121, II, e 128 do CTN, por lei ordinária, não se exigindo para tanto lei complementar, e que a autora, empresa adquirente de produtos de atividades rurais, é responsável pelo recolhimento da contribuição em pareço, independente da aquisição ocorrer mediante terceiros intermediários ou diretamente dos produtores rurais, tendo em vista que o vínculo ao fato gerador a que se refere o artigo 128, do CTN não se restringe à primeira operação de venda. 



    (…)



    Muito embora o aresto ora impugnado, ao negar a pretensão da autora na demanda originária, tenha invocado o art. 30, IV, da Lei 8.212/91, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 363.852/MG (rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 23.4.2010), verifica-se que a relação jurídico-tributária relatada pela demandante naquele feito originário se amolda à hipótese prevista no inciso III do art. 30 daquela lei, o qual não foi declarado inconstitucional pela Corte Suprema no aludido representativo de controvérsia. 



    O inciso IV do art. 30 do referido diploma legal trata da responsabilidade tributária do adquirente por sub-rogação, em razão de aquisição de produtos do pequeno produtor rural (art. 12, V, “a”, da Lei 8.212/91). Contudo, a própria autora afirma na petição inicial da demanda originária que “as negociações não foram celebradas diretamente com os produtores rurais, mas com comerciantes, intermediários e atravessadores” (id. 4050000.15753625 – p. 2). 



    Assim, enquadrando-se o caso concreto no art. 30, III, da Lei 8.212/91, o julgamento do RE 363.852/MG e do RE 596.177/RS pelo Supremo Tribunal Federal, com a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, em nada alterou a relação jurídico-tributária da autora com o Fisco quanto ao recolhimento da contribuição em estudo. Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido rescisório.”



    O Tribunal de origem, com base no art. 30, III, da Lei 8.212/1991 e no Código Tributário Nacional, decidiu que a ora recorrente, empresa adquirente de produtos de atividades rurais, é responsável pelo recolhimento da contribuição ao Funrural, pois, independentemente de a aquisição ocorrer mediante terceiros intermediários ou diretamente dos produtores rurais, o vínculo ao fato gerador a que se refere o art. 128, do CTN não se restringe à primeira operação de venda. 



    Verifica-se, portanto, que a análise da matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. FUNRURAL. NATUREZA PRECÁRIA E REVOGÁVEL DA TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO PELO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1430358 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/9/2023)



    Por fim, esta CORTE, no julgamento do RE 718.874/RG, (Tema 669), consignou que, no exame do RE 363.852/MG e RE 596.177/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, declarou-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade de certos dispositivos para afastar tão somente a contribuição para a seguridade social devida pelo produtor rural pessoa física empregadora incidente sobre receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. 



    Registre-se que, nesses precedentes, o TRIBUNAL PLENO declarou a inconstitucionalidade apenas do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, e não do inciso III desse dispositivo, no qual se fundamentou o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente